Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Raul Luiz Gerlach em favor de Rick Bryan Mendes Paes Landim, visando à desconstituição de prisão preventiva, decretada e mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 157, §2o, incisos II e VII e § 2o-A, I, (todos do Código Penal), em apuração nos autos da ação penal no 0708980-27.2022.8.07.0009. A liminar foi deferida no plantão judicial (ID 37957277). A autoridade coatora informou que foi proferida sentença absolutória nos autos (Id. 38136801). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento dos autos, eis que a impetração perdeu o seu objeto com a revogação do cárcere cautelar. Com essas considerações, julgo prejudicado o presente writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, ante a perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator